Tribunal: TJDFT
Processo: 0745597-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As contrarrazões qualificam-se processualmente como meio de resistência à pretensão recursal, de maneira que qualquer pedido que não tenha como escopo a manutenção da decisão judicial desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio. Logo, não pode ser conhecida a pretensão do agravado quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida nos autos principais.
2. Incabível a compensação dos honorários de sucumbência determinada na decisão impugnada por ser vedada expressamente pelo §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Verificado nos autos que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência devem ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.